Tribunal: TJPA
Processo: 0007912-32.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007912-32.2015.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: MAURICIO DA ROCHA LIMA, RAFAELA CAROLINA AMARAL TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para limitar o valor dos lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel. As embargantes, empresas do ramo da construção civil, foram condenadas em primeira instância ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, além da revisão de cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão ao analisar a validade da cláusula de tolerância de 365 dias e, ao final, limitá-la a 180 dias; e (ii) saber se ocorreu erro de fato na valoração da prova para a condenação em danos morais, que teria se baseado em presunção de abalo psíquico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e a conclusão, e não a contradição entre a decisão e o entendimento da parte ou as provas dos autos. O acórdão confrontou a tese recursal com a jurisprudência dominante para concluir pela abusividade da cláusula de tolerância superior a 180 dias, não havendo vício lógico em sua estrutura.

2.

Não há erro de fato na análise dos danos morais, pois a decisão não se baseou em premissa fática equivocada. A condenação resultou da valoração jurídica dos fatos incontroversos, como o longo atraso na entrega do imóvel, considerado suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento e configurar dano moral indenizável. A insurgência contra essa interpretação constitui tentativa de rediscussão do mérito, vedada na via dos embargos.

3.

O recurso que visa, sob o rótulo de embargos de declaração, a substituição da decisão recorrida por outra, rediscutindo o mérito da causa, não pode ser acolhido, pois os aclaratórios são recurso de integração, e não de substituição.

4.

Afasta-se a aplicação da multa por embargos protelatórios quando se trata do primeiro recurso de aclaratórios interposto, não sendo possível inferir o dolo processual ou a intenção manifestamente procrastinatória da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, existente entre suas premissas e conclusões, e não aquela entre a decisão e a tese defendida pela parte.

2. Não configura erro de fato a valoração jurídica das consequências de um atraso na entrega de obra para fins de dano moral, quando a pretensão recursal visa rediscutir a interpretação dos fatos e não corrigir uma premissa fática equivocada.
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada e de natureza integrativa."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 4º, 6º, III e IV, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG; STJ, REsp 15.774-0/SP; STF, Rcl 44145/RO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007912-32.2015.8.14.0301

EMBARGANTES: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA., LIBERTY EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA. e SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA.

EMBARGADOS: MAURICIO DA ROCHA LIMA e RAFAELA CAROLINA AMARAL TRINDADE

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 26382541

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id. 26627256) opostos por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA., LIBERTY EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA. e SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA.
em face do Acórdão (Id. 26382541) proferido por esta relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora Embargantes.

Em breve retrospecto, narram os autos que
MAURICIO DA ROCHA LIMA E RAFAELA CAROLINA AMARAL TRINDADE
ajuizaram a AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA., LIBERTY EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA. e SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA.

Alegam os autores em suma que em 20/02/2013 adquiriram imóvel objeto dos autos por meio de CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES tendo a interveniência das requeridas, conforme documentos em anexo.

Aduzem que à época o saldo devedor assumido era de R$ 276.914,32, já que a cessionária havia adimplido R$ 71.768,25.

Suscitam ainda que em contrato de CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES havia cláusula de repetição do contrato de promessa de compra e venda em que constava prazo de prorrogação de obra em 365 dias da data prevista inicialmente para entrega do empreendimento, qual seja, janeiro de 2014, o que não concordavam, mas que por se contrato de adesão, não puderam rediscutir os termos contratuais.

Afirmam que não obstante o mencionado prazo de prorrogação em 365 dias, não houve o cumprimento da obrigação de entrega do empreendimento em janeiro de 2015, razão pela qual ajuizaram a presente ação, requerendo declaração de nulidade de cláusulas contratuais, indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada.

Em fls. 59/62 foi deferida liminar para determinar o pagamento de aluguel mensal aos autores no equivalente a 1% do valor total do imóvel, sob pena de multa diária. Desta decisão houve a interposição de agravo de instrumento pelas requeridas, porém negou-se seguimento mesmo.

À fl. 229, após petição dos requerentes informando descumprimento da liminar, este juízo majorou a multa em caso de descumprimento da obrigação pelas rés, tendo estas novamente agravado do referido decisum, momento em que houve determinação de 2º grau para que houvesse compensação dos valores deferidos à título de aluguel, no saldo devedor dos autores até a efetiva entrega do imóvel.

As requeridas apresentaram contestação única às fls. 156/192, tendo o juízo determinado o julgamento antecipado da lide à fl. 237.

Houve deferimento de nova medida de urgência de forma incidental à fl. 283, determinando-se que os autores fossem imitidos na posse do imóvel e que as requeridas não efetuassem qualquer rescisão contratual, bem como cobrança de condomínio até a entrega das chaves.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...) Ratifico nesta oportunidade os termos da decisão liminar deferida às fls. 283.

Ante o exposto, respaldada no que preceitua o art. 487, I, do CPC, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC, julgo parcialmente procedentes os pedidos dos autores, para determinar a não incidência de juros moratórios e multa moratória no saldo devedor desde agosto de 2014, considerando a prorrogação de 180 dias para a entrega do bem, até a data da entrega efetiva do imóvel, bem como determinar que o saldo devedor seja atualizado pelo IPCA, salvo se o INCC for menor, aplicando-se o índice mais favorável de correção monetária ao consumidor desde o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra (dezembro de 2012), incluindo-se o prazo de tolerância, até a entrega efetiva do bem. Condeno ainda as requeridas, em danos materiais, equivalente a 1% do valor total do imóvel devidos desde agosto de 2014 -considerando a revisão nesta decisão de cláusula de prorrogação de obra e fixação do prazo de 180 dias – até a efetiva entrega do imóvel, devendo tais valores serem compensados do saldo devedor dos autores, em consonância com disposição do art. 368 do Código Civil e entendimento do nosso Tribunal de Justiça, conforme decisão de fls. 252/253; bem como ao pagamento de danos morais no valor equivalente a R$15.000,00 (quinze mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescidos de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC).

Com isso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Considerando que os autores sucumbiram em parte mínima do pedido, cabe aos requeridos, nos termos do art. 86, parágrafo único, responderem, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, razão pela qual condeno as rés em custas e honorários, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pelas condenadas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

P.R.I. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.

Belém/PA, 15 de julho de 2019.

HOMERO LAMARÃO NETO

Juiz de Direito respondendo pela 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Em seguida, as empresas
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA., LIBERTY EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA. e SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA.
interpuseram APELAÇÃO CÍVEL no Id. Num. 3465237.

Alegam os Recorrentes, em primeiro lugar, que a decisão do juízo de origem foi
ultra petita
, uma vez que concedeu indenizações em valor e extensão superiores àquelas efetivamente pleiteadas pelos autores da ação originária. Sustentam que tal extrapolação afronta os princípios do contraditório e da congruência, uma vez que o julgador não está autorizado a conceder mais do que aquilo que foi postulado.

Defendem, ainda, a
ilegitimidade passiva
de duas das empresas recorrentes – MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI e LIBERTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA –, alegando que estas
não participaram da relação jurídica que deu origem à demanda
e, portanto,
não podem ser responsabilizadas pelos supostos prejuízos narrados na inicial
.

Outro ponto central da apelação é a discussão acerca da
data de conclusão da obra
, a qual, segundo os Recorrentes, foi acordada expressamente no
Termo de Cessão
, sendo ignorada pela sentença recorrida. Alegam que
não houve atraso contratual injustificado
, e que os prazos firmados foram respeitados, o que afastaria eventual inadimplemento ou responsabilização por lucros cessantes.

Em relação à
correção monetária
, os apelantes insurgem-se contra a forma como o juízo a quo determinou sua aplicação, afirmando que
a atualização do saldo devedor deve seguir os critérios legais e contratuais previamente estipulados
, e não aqueles arbitrariamente fixados na sentença.

No tocante aos
danos materiais (lucros cessantes)
, sustentam que
não foi demonstrado, por parte dos autores da ação, qualquer prejuízo financeiro concreto
e mensurável. Alegam ausência de documentação ou elementos de prova suficientes que comprovem os alegados lucros cessantes, razão pela qual requerem a exclusão desta condenação.

Do mesmo modo, impugnam a condenação por
danos morais
, sob o argumento de que
eventual descumprimento contratual, por si só, não configura abalo moral indenizável
. Enfatizam que
não houve violação a direitos da personalidade
, o que tornaria indevida a condenação neste ponto.

No item referente ao
ônus da prova
, os Recorrentes argumentam que os autores da ação
não se desincumbiram do dever de provar os danos alegados
, em especial no que diz respeito às consequências do suposto atraso na entrega da unidade imobiliária.

Adicionalmente, apontam a ocorrência de
eventos fortuitos e dificuldades econômicas externas
, alheios à vontade das empresas, que teriam influenciado diretamente no andamento das obras e, eventualmente, em sua conclusão, o que excluiria a culpa dos Recorrentes.

Por fim, sustentam que a sentença de primeiro grau
atribuiu integralmente os custos e prejuízos apenas às empresas
, sem considerar que
ambas as partes experimentaram perdas no curso da relação contratual
, devendo, portanto, ser aplicada a teoria da
perda recíproca
para readequação dos ônus da sucumbência e das indenizações eventualmente devidas.

Ao final, requerem:

· O recebimento da apelação
com efeito devolutivo e suspensivo
;

· A
anulação da sentença
proferida em primeiro grau;

· O
reconhecimento da legitimidade apenas das partes diretamente envolvidas na relação contratual
, excluindo-se as empresas sem vínculo jurídico direto com os Recorridos;

· O
reconhecimento da validade dos prazos e condições previstos no Termo de Cessão
;

· A
reforma da sentença quanto aos valores indenizatórios por lucros cessantes e danos morais
, ante a ausência de provas robustas;

· E a
atribuição proporcional dos custos processuais
, com base no princípio da perda recíproca.

MAURÍCIO DA ROCHA LIMA e RAFAELA CAROLINA AMARAL TRINDADE
interpuseram
CONTRARRAZÕES
no Id. Num. 3465238 - Pág. 1/21, argumentando, preliminarmente, que
não há nulidade na sentença por suposta extrapolação dos limites do pedido (ultrapetita)
, conforme alegado pelos apelantes. Sustentam que o pedido inicial já indicava valor mínimo de R$ 2.000,00 a título de danos materiais, e que
a sentença ao fixar a indenização em 1% do valor do imóvel não ultrapassou os limites da demanda
, estando, portanto, em conformidade com os pedidos formulados na petição inicial.

Quanto à
alegação de ilegitimidade passiva
, os apelados sustentam que
não procede
, visto que as rés
Marko Engenharia e Liberty Empreendimentos possuem vínculo direto com o empreendimento objeto da demanda
, o que justifica sua inclusão no polo passivo da ação. Defendem, assim, a responsabilidade solidária das rés, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema.

No tocante ao
prazo de entrega da obra
, os apelados impugnam a validade da prorrogação contratual prevista no Termo de Cessão. Alegam que
tal cláusula é abusiva e contrária à boa-fé objetiva
, defendendo a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
o prazo de tolerância para a entrega do imóvel não pode exceder 180 dias corridos
.

Por fim, quanto à
correção monetária do saldo devedor
, os apelados sustentam que
é devida até a data da imissão na posse
, em consonância com a jurisprudência dominante. Argumentam que
houve falha das rés em prestar informações claras quanto à entrega e ao saldo devedor
, o que inviabilizou o adimplemento correto por parte dos autores.

Diante de tais fundamentos, requerem a manutenção integral da sentença de primeiro grau,
afastando-se os argumentos apresentados no recurso de apelação e preservando-se os direitos reconhecidos judicialmente aos apelados
.

Transcrevo a ementa do Acordão ora impugnado (
Id. Num. 26382541
):

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PARCIAL PROVIMENTO PARA LIMITAR VALOR DE LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por construtoras e incorporadoras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato c/c anulação de cláusulas abusivas, lucros cessantes e danos morais.

2. Os autores alegaram atraso injustificado na entrega do imóvel, requerendo a declaração de nulidade de cláusula de prorrogação contratual, indenização por danos materiais e morais e atualização do saldo devedor por índice mais favorável.

3. A sentença reconheceu o atraso na entrega, limitou a validade da cláusula de prorrogação a 180 dias, condenou ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, além de revisar a forma de correção do saldo devedor.

II. Questão em discussão

4. A apelação discute:

(i) a suposta extrapolação do pedido (ultra petita);

(ii) a ilegitimidade passiva de duas empresas rés;

(iii) a validade da cláusula de prorrogação contratual;

(iv) a correção monetária do saldo devedor;

(v) a existência e quantificação dos lucros cessantes e danos morais;

(vi) a distribuição do ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir

5. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva, pois as rés integram a cadeia de fornecimento, sendo aplicável a responsabilidade solidária (art. 7º, parágrafo único, CDC).

6. Embora o contrato preveja cláusula de tolerância de 365 dias, considera-se abusiva sua extensão além de 180 dias, conforme jurisprudência dominante e a boa-fé objetiva.

7. O atraso na entrega do imóvel ficou demonstrado, sendo incontroversa a mora contratual.

8. Os lucros cessantes são presumidos em casos de atraso, com respaldo na jurisprudência do STJ, mas devem se limitar ao valor efetivamente pleiteado na inicial (R$ 2.000,00), sob pena de decisão ultra petita.

9. É devida indenização por danos morais, diante do longo período de descumprimento contratual e frustração legítima das expectativas dos compradores.

10. Correta a distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação conhecida e parcialmente provida para limitar a indenização por lucros cessantes ao valor de R$ 2.000,00. Sentença mantida nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

“1. A cláusula de tolerância para entrega de imóvel não pode ultrapassar 180 dias, sob pena de abusividade.

2. O atraso na entrega do imóvel enseja a presunção de lucros cessantes, ainda que não haja prova de pagamento de aluguel.

3. A responsabilidade por danos decorrentes do contrato é solidária entre todas as empresas que integram a cadeia de fornecimento.

4. A indenização por danos morais é cabível em razão de atraso significativo na entrega de imóvel, que frustre expectativa legítima do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 86, parágrafo único, e 487, I; CC, arts. 186, 368, 405 e 927; CDC, arts. 6º, 7º, parágrafo único, 12 e 51.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 07/02/2012, DJe 24/02/2012; TJDFT, Acórdão 1223046, 2ª Turma Cível, j. 11/12/2019, DJe 21/1/2020; Tema 996/STJ.

Irresignados, as rés

opuseram

Embargos de Declaração.

Em suas razões (id. 26627256), as Embargantes sustentam, em síntese, a existência de dois vícios no Acórdão. O primeiro seria a
contradição
, pois o julgado teria, em um primeiro momento, reconhecido a validade da cláusula de tolerância de 365 dias para, em seguida, adotar fundamentação genérica e contrária à prova dos autos, considerando-a abusiva e limitando o prazo a 180 dias.

O segundo vício apontado é o
erro de fato
na avaliação dos danos morais, ao afirmar categoricamente a existência de angústia e frustração que superam o mero aborrecimento, baseando-se em presunção inaplicável ao caso, que, segundo a jurisprudência do STJ, exigiria a prova de uma consequência fática grave.

Ao final, requerem o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para, sanando os vícios, (i) considerar lícita a cláusula de tolerância de 365 dias, fixando o início da mora em fevereiro de 2015, e (ii) afastar a condenação por danos morais, emprestando-lhes efeitos infringentes.

Devidamente intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões (Id. 27336168), pugnando pela rejeição do recurso por entenderem que se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito. Argumentam que a decisão sobre a cláusula de tolerância está bem fundamentada e que os embargos, com teor meramente procrastinatório, devem ser julgados improcedentes, com a condenação da parte embargante na multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Conforme relatado, as Embargantes apontam a existência de contradição e erro de fato no Acórdão proferido, buscando, na essência, a reforma do julgado para que suas teses, já rechaçadas na apelação, sejam acolhidas.

É cediço que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são um recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

Sendo assim, passo a enfrentar as teses suscitadas.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

As Embargantes afirmam que o Acórdão foi contraditório ao, supostamente, validar a cláusula de tolerância de 365 dias para, em momento posterior, considerá-la abusiva com base em jurisprudência que limita tal prazo a 180 dias.

Contudo
, a alegada contradição não se verifica. A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Da leitura do Acórdão embargado, observa-se uma estrutura argumentativa lógica e coerente. A decisão inicia a análise do tema "DA DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL" e "DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA" expondo as cláusulas contratuais e a tese defendida pelas então Apelantes. Em seguida, passa a fundamentar as razões pelas quais, apesar do que fora pactuado, o prazo de 365 dias se mostrava abusivo à luz do Código de Defesa do Consumidor e do entendimento jurisprudencial dominante, que pacificou a validade da cláusula de tolerância no limite de 180 dias.

Colaciono excertos:

DA DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL

Pela leitura do item 11.1 do instrumento de promessa de compra e venda (Num. 3465064 - Pág. 37), ficou definido o mês de janeiro de 2014 como termo final para entrega do bem, com prorrogação até o limite de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias (cláusula 11.1, parágrafo único) (Num. 3465064 - Pág. 37), ratificado pelo Termo de cessão de direito constante no Id. Num. 3465221 - Pág. 38/39.

DA CLAUSULA DE TOLERÂNCIA.

O contrato estipula uma prorrogação do prazo de entrega em de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias (cláusula 11.1, parágrafo único) (Num. 3465064 - Pág. 37), ratificado pelo Termo de cessão de direito constante no Id. Num. 3465221 - Pág. 38/39, em relação ao prazo inicial, sem que isso caracterize infração do contrato em comento.

O prazo estipulado de 365 dias não se mostra exagerado, nem coloca os consumidores em desvantagem excessiva, sendo compatível com a boa-fé e a equidade, devendo tal tipo de cláusula ser tida como válida.

O artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”.

No aspecto contratual, a boa-fé é requisito que se exige do fornecedor e do consumidor, gerando, por conseguinte, “
transparência e harmonia nas relações de consumo”
(CDC, art. 4º,
caput
).

Bem por isso, estabelece também o artigo 6º do CDC que o consumidor terá direito à informação adequada e clara (Inciso III); proteção contra métodos comerciais desleais,
bem assim contra cláusulas abusivas (Inciso IV)
, incluindo a publicidade abusiva e enganosa (37, §§ 2º e 3º).

Assim, a cláusula que estabelece a prorrogação da entrega da obra em até 365 dias não é abusiva ou ilegal, não afrontando o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

O entendimento jurisprudencial tem adotado
o prazo de 180 dias nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis ainda em construção como tolerável, não indicadores de abusividade por partes da construtora
. Nesse sentido:

(...)

Dessa forma, a cláusula deve ser considerada abusiva e a prorrogação deveria estar limitada a 180 dias.

DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA

Quanto ao atraso na entrega do imóvel, é incontroverso que o bem não foi entregue nem mesmo no prazo acrescido da cláusula de tolerância, eis que o habite-se somente foi expedido em 21 de junho de 2018
é evidente o ilícito contratual.
. (...)

Não há, portanto, afirmações conflitantes entre si. O que o Acórdão faz é confrontar a tese recursal com o ordenamento jurídico e a jurisprudência aplicável para, ao final, concluir pela sua não aceitação. Trata-se do exercício regular da atividade jurisdicional, e não de um vício de contradição. A pretensão das Embargantes, neste ponto, é a de ver reavaliado o mérito da questão, o que é incabível na via estreita dos embargos.

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que
a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC
.

DO SUPOSTO ERRO DE FATO

As Embargantes aduzem, ainda, a ocorrência de erro de fato na fundamentação dos danos morais, pois a decisão teria presumido a existência de abalo psíquico sem que houvesse nos autos prova de "consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade".

Mais uma vez,
sem razão as Embargantes
. O erro de fato que autoriza os embargos de declaração é aquele que se baseia em uma premissa fática equivocada, ou seja, quando a decisão admite um fato inexistente ou considera inexistente um fato efetivamente ocorrido.

No caso em apreço, o Acórdão, ao manter a condenação por danos morais fixada na sentença, considerou que "a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor".

Esta conclusão não partiu de premissa fática equivocada, mas da valoração dos fatos incontroversos nos autos, notadamente o significativo atraso na entrega do imóvel. O julgado entendeu que a longa espera pela concretização do sonho da casa própria ultrapassou o mero dissabor, configurando, sim, dano moral passível de indenização.

A insurgência das Embargantes quanto a essa conclusão não diz respeito a um erro sobre a existência do atraso, mas sim à interpretação jurídica dada às suas consequências. Busca-se, em verdade, uma nova análise do mérito para fazer prevalecer a tese de que o atraso, por si só, não gera dano moral, o que, repita-se, é vedado em sede de embargos.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, rejeito os embargos de declaração.

DA ALEGAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS EM CONTRARRAZÕES

A parte embargada, em sede de contrarrazões, pugnou pela condenação da parte embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de que o presente recurso seria manifestamente protelatório.

A pretensão, contudo, deve ser rechaçada.

A referida sanção processual destina-se a coibir o abuso do direito de recorrer, penalizando a parte que se utiliza dos embargos de declaração com o nítido propósito de retardar o andamento do feito. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a aplicação da multa exige um juízo de certeza quanto ao caráter protelatório, o que usualmente se configura na reiteração de embargos com idênticos fundamentos já rejeitados.

No caso em tela, embora o recurso não tenha sido acolhido por buscar a rediscussão do mérito, trata-se dos primeiros embargos de declaração opostos em face do Acórdão de Id. Num. 26382541. Desse modo, não se pode inferir, de plano, o dolo processual ou a intenção manifestamente protelatória da parte, que apenas exercitou, pela primeira vez, a via recursal cabível contra a decisão colegiada.

Portanto, por se tratar dos primeiros aclaratórios, afasta-se a aplicação da multa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
,

para manter integralmente o Acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025